Tribunal: TJDFT
Processo: 0001649-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. EMPREGO DE MEIO CRUEL. RECURSO DA DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PARTE DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. No caso em apreço, não restou configurado o excesso de linguagem alegado pela Defesa. A gravidade do delito e o possível emprego de meio cruel, argumentos utilizados para justificar o encarceramento preventivo da recorrente, estão narrados na denúncia, tratando-se de circunstâncias indissociáveis da acusação que pesa contra a recorrente.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a pronúncia da recorrente nas sanções do artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal, por duas vezes, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.